Tribunal: STF
Processo: RE 102490
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-17
Data de publicação: 1987-09-17

Ementa:
Roubo. Momento de sua consumação. O roubo se consuma no instante em  que  o  ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou
violência.
- Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia  da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se
transforme
 de detenção em posse, ainda  que  seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a
perseguição - não fosse a legitimidade do desforço imediato - seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão.
Recurso extraordinário conhecido e provido.